Tribunal: TJDFT
Processo: 0712325-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0712325-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pelo CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA, em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA RIBEIRO, em face da decisão (ID 25166249) proferida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF, no Processo no 0742809-91.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de rejeição da denúncia. Em suas razões (ID 25166241), o impetrante afirma que o presente HC objetiva o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa e ilicitude da prova que subsidiou a denúncia. Relata que o mandado de busca e apreensão estava vinculado ao Sr. Ednilson, companheiro da paciente. Assim, embora houvesse autorização da apreensão de todos os aparelhos eletrônicos encontrados no local, tais aparelhos deveriam estar vinculados ao Ednilson. Diante disso, alega que a ação carece de justa causa, pois a prova obtida pela polícia sem autorização judicial é ilícita e a cadeia de custódia não foi observada. Requer, liminarmente, a imediata suspensão da ação penal no 0742809-91.2020.8.07.000, em relação à paciente, com expedição de alvará de soltura. No mérito, requer a concessão da ordem, para o fim de trancar a Ação Penal por ausência de justa causa. É o relatório. Nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal, o Habeas Corpus, por ser ação de rito célere e demandar prova pré-constituída e dotada de certeza, somente poderá ser utilizado com a excepcional finalidade de trancar a ação penal quando emergir dos autos, de forma inequívoca e patente, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Vejamos: HABEAS CORPUS. TRÁFICO. DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I - O trancamento da ação penal, via habeas corpus, somente é admissível em casos excepcionais, quando demonstrado de plano e inequivocamente a atipicidade da conduta, a ausência de prova do fato ou os indícios de autoria. II - Presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria da prática delitiva, principalmente com o recebimento da denúncia, não há que se falar em ausência de justa causa, devendo a ação penal ter seu regular prosseguimento. III - Ordem denegada. (Acórdão 1166900, 07038898520198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/4/2019, publicado no PJe: 26/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, tendo o impetrante alegado a ausência de provas que justifiquem a causa, por considerar ser ilícita prova contra a paciente, entendo ser cabível a impetração do presente habeas corpus. Presentes os pressupostos, admito a impetração. A decisão combatida restou assim fundamentada: Oferecida a denúncia, os réus apresentaram suas defesas prévias (IDs 84190547 e 87602453). A Defesa do acusado EDNILSON reservou-se o direito de adentrar o mérito somente depois de encerrada a instrução. A Defesa de MARIA APARECIDA arguiu nulidade da prova obtida por meio das buscas realizadas na residência, com a consequente rejeição da denúncia. Compulsando os autos, verifico que os acusados foram preses após o cumprimento a mandado de busca e apreensão e prisão temporária expedido nos autos do Pje 0725887-66.2020.8.07.0003 (Tribunal do Júri de Ceilândia), no qual se investigam crimes de homicídio consumado e tentado. Naquele feito, o acusado Ednilson (vulgo Juninho Cranio), companheiro de Maria Aparecida (vulgo Vitória), figura como investigado. Por ocasião do cumprimento do mandado, os policiais localizaram balança de precisão, dinheiro, munições, um revólver municiado, um celular produto de crime, um tablete de maconha (de 490,76g) e uma sacola contendo 42,96g de cocaína. Conforme se verifica da decisão proferida naqueles autos (ID 80483578), foi autorizada busca e apreensão no endereço onde o acusado Ednilson residia com sua família, para que fossem apreendidos armas e objetos relacionados àqueles fatos. Ademais, foi autorizado amplo acesso aos dados armazenados em aparelhos celulares e demais dispositivos eletrônicos eventualmente apreendidos. Assim, tendo o celular sido apreendido por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão, com autorização de acesso aos dados de todos os aparelhos apreendidos, não vislumbro nulidade na prova obtida e não há que se falar em rejeição da inicial acusatória. No presente caso, apesar do esforço argumentativo do impetrante, da análise das teses defensivas não emerge a conclusão de uma inequívoca ausência de justa causa, uma vez que, ao menos no exame superficial que aqui se permite, não se vislumbra qualquer flagrante ilegalidade apta a reconhecer a ilicitude das provas dela decorrentes, já que no mandado de busca e apreensão permitiu o acesso a todos os celulares apreendidos. Ademais, a prova obtida nos celulares não é o único meio de prova dos autos, sendo apreendida grande quantidade de entorpecente na residência da paciente e de seu companheiro. Além disso, a paciente também foi denunciada pelo crime de receptação. Neste momento de cognição perfunctória, a liminar deve ser rejeitada, seguindo o processo de origem com seu trâmite legal, até que a matéria seja analisada mais detidamente quando do mérito deste habeas corpus. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 29 de abril de 2021 15:53:26. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator